Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-41.2020.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000302-41.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), KEMERSON DE FREITAS MORAIS - CPF: 062.496.436-13 (ASSISTENTE), DANILO CESAR SILVA - CPF: 089.510.886-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
RATIONE LOCI
– I
NOCORRÊNCIA –
NULIDADE RELATIVA – VÍCIO APONTADO PEL
O

APELANTE
APENAS NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
– PRELIMINAR REJEITADA –
2
. MÉRITO: ALMEJADA A
ANULAÇÃO DO PROCESSO E REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO DE POLÍTICA CRIMINAL DE CARÁTER PRÉ-PROCESSUAL
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
competência territorial
tem
caráter meramente relativo, e, como tal,
deve
ser suscitada na primeira oportunidade em que as partes se manifestar
e
m nos autos,
sob pena

de
preclus
ão
, prorrogando-se a competência.
Assim, tendo
o
apelante
suscitado
a nulidade
do processo
apenas em sede de alegações finais,
é
forçoso
reconhecer que
a matéria
está
preclusa.

2.
O
acordo
de não persecução penal – ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal,
é um instituto da justiça
consensuada
,
cabível durante a fase

inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da

denúncia,
que visa à solução de problemas criminais
por meio
de um
instrumento a ser firmado

com o
Ministério Público
e

tem a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não
se
precisa movimentar a máquina judiciária.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Moacir Ribeiro
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nobres
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000302-41.2020.8.11.0030
, conden
ando
-o pelo cometimento do crime de
porte ilegal de arma de fogo
, tipificado no art.
14
da Lei n.
10.826/03
, à pena de
2
(dois) anos de
reclusão
, em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
substituindo a sanção privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária na ordem de
u
m salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.

O
apelante
, forte nas razões
encartadas no ID 90615604
, suscita
, preliminarmente:
(
i
)

a nulidade

do processo por incompetência territorial do juízo, ao argumento de que os fatos teriam ocorrido na jurisdição
da Comarca de
Rosário Oeste
;
e
(
ii
)

nulidade
do processo
por ausência de proposta de acordo de não persecução penal
, haja vista que preenche todos os requisitos para celebrar o referido acordo, contudo o benefício não foi ofertado pelo
Parquet
.

Nas contrarrazões
que se encontra no
ID 90615608
, o Ministério Público pu
gna pelo desprovimento do apelo
, com a
manutenção da sentença condenatória
.
E, n
esta instância superior,
a Procuradoria-Geral de Justiça seguiu a mesma linha intelectiva (ID
92828952)
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
do
processo por incompetência do juízo

Como consta no relatório, o
apelante suscita a nulidade
do
processo
por

incompetência
do juízo, ao argumento de que “
a

abordagem policial ocorreu próximo à entrada da fazenda
‘
Agrobio
’
, reconhecidamente termos da Comarca de Rosário Oeste/MT
”
, juízo, es
t
e, que reputa competente para o processamento e julgamento da ação.

O
art. 70 do Código de Processo Penal
dispõe que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

No caso
em apreciação
, e
xtrai-se do boletim de ocorrência
que se vê
ID
90618129 - p. 12/15
, que o apelante foi abordado, juntamente com outros dois indivíduos, na Rodovia BR-364,
km 556, cuja circunscrição pertence à Comarca de
Nobres
.
Aliás, n
esse sentido foram
as
declarações dos policiais rodoviários federais
Kemerson
de Freitas Morais e Danilo Cesar Filho, que, em juízo, relataram que, na data dos fatos, estavam em ronda no KM 556 da BR
-
364, no Município de Nobres-MT, quando abordaram o
apelante
.

Ademais, em cumprimento à
O
rdem de
S
erviço n. 07/2020, os investigadores d
a

P
olícia
C
ivil Benedito Ribeiro Taques e Rosivaldo José de Souza
fizeram

uma
diligência a fim de esclarecer o local exato da abordagem do apelante e os outros indivíduos, cujo relatório foi juntado
nestes
autos
(
ID 90618132 - p. 19
)
,
no qual consta a
seguinte
conclu
são:
“
o KM 556, pertence
a
comarca de Nobres/MT
”.

Dessa forma, não há que se falar em incompetência do
J
uízo da Comarca de Nobres, uma vez que, conforme
foi anteriormente
afirmado
,
a competência para apuração do delito se define pelo lugar em que se consumar a infração, ficando evidente
na espécie
que o apelante foi abordado portando arma de fogo de uso permitido em perímetro cuja jurisdição pertence à Comarca de Nobres.

Além disso, não se pode olvidar que a competência territorial
tem
caráter meramente relativo, e, como tal, haveria de ser suscitada na primeira oportunidade em que as partes se manifestaram nos autos,
sob

pena

de preclusão
,
e
prorroga
ção

d
a
competência
.
N
o entanto,
na espécie, vê-se que
apelante

somente
requereu a

declaração da
nulidade

do processo
em sede de alegações finais, motivo pela qual
a matéria
está preclusa
.

A
cerca da matéria, esta
é a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. JULGAMENTO FEITO SEM O QUÓRUM MÍNIMO EXIGIDO NO ESTATUTO DA PENITENCIÁRIA DO PARANÁ.

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EXIGE APENAS
2
MEMBROS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PAD EM COMARCA DIVERSA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA.

NÃO MANIFESTAÇÃO DA PARTE PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o Conselho Disciplinar seja composto por três membros, somente se verifica nulidade do processo administrativo disciplinar quanto à sua composição, se não houver, pelo menos, dois membros presentes. [...] (HC 164.422/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe
01/03/2012) 2. No caso, embora tenha constado da Ata do Conselho Disciplinar apenas a assinatura de
3
técnicos, diversamente do que exige o Estatuto Penitenciário do Paraná, que prevê 4, não houve qualquer prejuízo para a defesa, mormente porque a jurisprudência desta Corte considera como suficiente a presença de apenas 2 membros no Conselho.

3.
A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos,
sob pena
de preclusão. [...] (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
18/10/2017
).

4. No caso, a parte deveria ter se insurgido contra o julgamento da falta grave em comarca diversa dos fatos no tempo devido, já que a matéria é causa de nulidade relativa. No entanto, não há nos autos qualquer pedido de nulidade por incompetência territorial perante o Juízo de primeiro grau, nem decisão de julgamento nesse sentido.

5. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal,
sob pena
de configurar indevida supressão de instância.

6. No caso, realmente nada disse o Tribunal sobre a alegada ausência de audiência de justificação.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 600.902/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021)
.
Destacamos
.

Além
do mais
, é imperioso r
essalt
ar
que não restou demonstrado
nos
autos
qualquer prejuízo
à defesa do

apelante
, sem o qual não se declara
nulidade
, por força do
aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual,
nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Diante do exposto
,
rejeit
o
a
preliminar
.

MÉRITO

C
umpre registrar que
, não obstante o apelante tenha alegado, preliminarmente, a nulidade
do processo
por ausência de
proposta de acordo de não persecução penal
, é forçoso reconhecer que o tema se confunde com a matéria de fundo,
e
assim
será
apreciada.

Nesse desiderato, infere-se

que o
apelante requer a anulação
do
processo e

sua remessa ao Ministério Público
,
para que
lhe
seja ofertado
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal, previsto art
.
28-A do Código de Processo Penal,
cujo d
ispositivo
foi inserido no ordenamento penal com

a edição da
Lei n
.
13.964/2019.

Todavia,
é forçoso reconhecer que a

pretensão
recursal
não merece aco
lhimento,
porque
o
a
cordo de
n
ão p
ersecução
p
enal - ANPP é
um instituto da justiça
consensuada
que visa à solução de problemas criminais
por meio
de
um
instrumento
jurídico extraprocessual
a ser firmado com

Ministério Público

tendo

por escopo

a
resol
ução da
prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não
se
precisa movimentar a máquina judiciária.

Entretanto
, para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos
preconizados
no art. 28-A
,
caput
,
do Código de Processo Penal,
assim redigido:

Art. 28
-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a
4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Como vist
o
, a
finalidade do novel instituto é, como o próprio nome diz,
é não dar início a
persecução penal
.
Logo
, analisando a pretensão
do
apelante,
constata-se
que
não h
á
sentido algum na oferta do benefício
porquanto
já iniciado o processo
e
,
principalmente,

com prolação de
sentença penal condenatória,
haja vista que se trata
de negócio jurídico de caráter
pré
-processual.

Com efeito
, nesse sentido é

posicionamento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo
Penal ?
CPP
, tem
sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória
.

2 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 619.465/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
17/09/2021
).
Destacamos
.

Seguindo a mesma linha intelectiva, e
sta Co
rte de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – FACULDADE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O CABIMENTO DA PROPOSTA DO BENEFÍCIO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – SUCESSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – PERDÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – MODALIDADE CULPOSA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cumpre mencionar que o presente acordo deve ser celebrado em sede extrajudicial, uma vez que após o recebimento da denúncia, não será mais cabível o ANPP. Ademais, a apelante não confessou o delito
.

No que extrai dos autos, as provas restam suficientes a demonstrar que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Dolo evidenciado.

Caracterizado o dolo da conduta, inviável a concessão do perdão judicial, possível apenas na receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 5o, do Código Penal.
(TJMT, N.U 0011294-44.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1
) PRETENDIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DISPOSITIVO - DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA PROLATADA - DESNATURADA A FINALIDADE DO INSTITUTO - 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1
)
O acordo de não persecução penal previsto no novel artigo 28-A do Código de Processo Penal não tem eficácia após o oferecimento da denúncia, porque desnaturada a própria finalidade do instituto, qual seja, a de não se iniciar o processo criminal, que inclusive atingiu seu ápice com a prolação de sentença penal condenatória.

2
) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

3
) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

(
TJMT,
N.U 0000782-20.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 06/09/2021)
.
Destacamos.

Ainda sobre o tema
,
é imperioso registrar que o ANPP
não se trata de
um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular excl
usivo da ação penal,
detém o poder discricionário de não fazê-lo, desde que motiv
e
seu posicionamento na análise da necessidade e suficiência do
acordo
para reprovação e prevenção do crime
.

No que diz respeito

ao
assunto, veja-se este
recente
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISUM MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a presença dos requisitos previstos nos
arts
.
312, 313 e 315
do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não ensejam a revogação automática de prisão preventiva decretada em observância aos requisitos legais.

5.
É vedada a substituição da figura do Ministério Público pela do juiz na celebração do acordo de não persecução penal, instrumento jurídico extrajudicial
concretizador
da política criminal exercida pelo titular da ação penal pública cuja homologação judicial tem natureza meramente declaratória
.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 685.200/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021).
Destacamos

Tendo isso como norte,
verifica-se que

na hipótese o
Ministério Público
,
na manifestação en
contradiça
no ID 90615589
, consignou as razões pelas quais entendia que os
requisitos objetivos do ANPP
não estavam preenchidos
pelo apelante
, destacando
,
que “
sendo o réu advogado, portanto conhecedor do ordenamento jurídico, em momento algum propôs a celebração de acordo, mediante confissão dos fatos, arguindo a nulidade, na fase de alegações finais, quando o processo já se encontra devidamente
instruído, após a realização de duas audiências

judiciais
”; acrescentando,
ademais
, que “
a celebração de Acordo não seria, no presente caso, suficiente para a reprovação e prevenção do delito, uma vez que o instituto poderia ser “banalizado”, sendo utilizado como estratégia de “ganha e ganha”, em estágio processual avançado, gerando apenas benefício aos réus, em detrimento à utilidade processual, à política criminal, às vítimas, testemunhas, rompendo com o cooperativismo entre as partes na relação processual
”
.

Registre-se,
ainda
nesse diapasão, que
eventual inconformismo do
apelante
com as razões apresentadas pelo
P
arquet

para o não oferecimento do acordo
deveria ter sido discutido no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, órgão superior do MPMT, a quem compete a análise da irresignação
referente
a
questão
sob exame
.

A propósito, esta Corte de Justiça
, em relação ao assunto,
tem

o
seguinte posi
cionamento
:

HABEAS CORPUS – CRIMES CAPITULADAS NOS ARTIGOS 306 E 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA – OBSTADA - EXAME DE MÉRITO PELO MAGISTRADO – ENTENDIMENTO QUE ESVAZIA O INSTITUTO DESPENALIZADOR E MITIGA A ESSÊNCIA DO SISTEMA ACUSATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o Ministério Público em primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos do ANPP, mas deixou de oferecê-lo por razões subjetivas, as quais são perfeitamente discutíveis no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, não competindo ao magistrado encampar as razões do Promotor de Justiça e deixar de remeter os autos ao órgão superior do MPM
T.

“(...) A interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto
despenalizador
e mitiga a essência do
a sistema
acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo. Processo Penal. (HC 668.520/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)”
.
(TJMT, N.U 1013676-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)
.
Destacamos
.

R
esta
, pois,
evidente a impossibilidade de acolhimento
dessa
pretensão recursal
,
e
is que
,
indubitavelmente,
o art
.
28-A do Código de Processo Penal não se aplica ao
caso
dos
autos,
mormente diante do seu caráter
pré
-processual, cumprindo ressaltar,
outrossim
,
que a denúncia foi recebida em
18 de maio de 2020
e a alegação do apelante de nulidade do processo por ausência de proposta do ANPP somente
foi deduzida
quando da apresentação das suas alegações finais.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Moacir Ribeiro
, mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021